Tribunal: STF
Processo: ARE 862790
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. FRAUDE DE TERCEIROS NA CONSTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Dano moral – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenização - Fraude perpetrada por terceiros na contratação de empréstimo e de pacote turístico - Negativação indevida do nome do autor – Responsabilidade objetiva das rés pelos serviços prestados – Verba indenizatória devida, alinhada aos parâmetros comumente adotados por esta Câmara – Correção monetária – Termo inicial – A partir da publicação do v. acórdão – Inteligência da Súmula 362 do STJ – Juros moratórios – Incidência desde a citação – Arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do CTN – Recursos da corré AYMORÉ e do autor desprovidos e provido em parte o da corré CVC – Sentença reformada em parte."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.